Tribunal: TJDFT
Processo: 0722852-59.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-15

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. ANPP. CUMPRIMENTO DS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECRETAÇÃO DA PERDA DA ARMA E DAS MUNIÇÕES. CONDIÇÃO NÃO PREVISTA NO ACORDO CELEBRADO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO ARTEFATO. INVIABILIDADE. ART. 91, II, “a”, CP. RECURSO DESPROVIDO.
1. A restituição de bens apreendidos é viável quando não mais interessar ao processo em que se apura ilícito penal e desde que se comprove a propriedade e licitude do bem.
2. Ainda que o recorrente tenha aderido o Acordo de Não Persecução Penal em que não dispôs sobre a destinação da arma de fogo e das munições apreendidas, tal circunstância, por si só, não tem o condão de acarretar a restituição de forma automática. Ao aceitar a proposta de ANPP, o acusado confessou a prática do crime, qual seja, a posse ilegal dos artefatos. Nessa esteira, os instrumentos do crime cuja posse constituem ato ilícito devem ser perdidos em favor da União, nos termos do art. 91, II, "a", do CP. Com efeito, em quaisquer casos, homologação de ANPP ou sentença penal condenatória, a arma de fogo e/ou munições apreendidas não devem, por óbice legal, serem restituídas ao infrator.
3. Recurso conhecido e desprovido.